Tribunal: TJSP
Processo: 1099075-30.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1099075-30.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., são
embargados WILLIAM DOS SANTOS MORAES e CARMEN KARWEINA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099075-30.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 1131 - an
2
Embargos de Declaração Cível no 1099075-30.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Sei S B C Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Embargdos: William dos Santos Moraes e Carmen Karweina
Comarca: São Paulo
Voto no 1131
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela ré SEI
SBC Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, em face do v. Acórdão
de fls. 289/296, que deu parcial provimento aos recursos interpostos por
ambas as partes.
Sustenta a presença de vício de omissão
quanto a análise da cobrança da comissão de corretagem, a firmando
que está baseada no art. 725 do CC, e em rigorosa observância à
proposta feita pelos embargados, além de constar na cláusula 7.8.1 que
tais despesas não seriam objeto de devolução.
Busca o acolhimento dos embargos e visa,
ainda, ao prequestionamento da matéria, a fim de oportunizar futura
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o Relatório
A embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria, por não se conformar com o resultado do julgado, eis que foi
claro ao entender que: “No presente caso, os valores pagos a título de
comissão de corretagem devem ser restituídos aos autores como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099075-30.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 1131 - an
3
determinou a sentença. Isto porque, na cláusula 7.8.1 (fls. 39), não
consta informação clara e precisa, destacando o valor cobrado a esse
título, revelando afronta ao já decidido pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, como visto.” (fls. 295)
Não basta ter cláusula contratual dispondo
acerca de não devolução de valores, pois era necessário ter vindo aos
autos documento hábil especificando-os, bem como, a concordância
expressa dos adquirentes quanto aos valores que seriam desembolsados.
Em
relação
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência reiterada do C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
prequestionamento implícito, não se exigindo que o acórdão recorrido
apresente literalmente os dispositivos legais tidos por violados.
Nesse sentido:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.
Benedito Antonio Okuno
Relator